Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701377-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA LEITE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 229720775 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0003982-72.2008.8.07.0001, que teria rejeitado a exceção de pré-executividade oposta e aplicado multa por litigância de má-fé ao ente federativo. Em resumo, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão que teria arbitrado multa em seu desfavor até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Diz, inclusive, que os autos teriam sido remetidos a contadoria para “atualização dos valores e posterior expedição de RPV em nome da parte contrária.” (ID 70925375). Ocorre que, ao analisar a r. decisão agravada (ID 229720775 da origem), nota-se que esta sequer trata de alguma multa, nem tampouco manda atualizar valores ou expedir algum RPV em favor da parte agravada. Confira-se: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Distrito Federal, ao ID no 227376922, na qual sustenta a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que está lastreado em interpretação tida por inconstitucional em controle concentrado de inconstitucionalidade (ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000 e RE no 1287126/DF). Requer, nesse sentido, a desconstituição do título executivo judicial dos presentes autos. Resposta da parte credora apresentada ao ID no 229615804. É o breve relatório. DECIDO. A insurgência apresentada não merece acolhimento. É de conhecimento que o devedor pode alegar a inexigibilidade do título judicial com base em interpretação que, pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional, seja no controle de constitucionalidade difuso ou abstrato. Contudo, caso a inconstitucionalidade seja reconhecida após o trânsito em julgado da ação de conhecimento – ou seja, após a constituição definitiva do título – a discussão não pode ser suscitada na fase de execução. Em conformidade com o art. 535 e seus parágrafos do CPC, essa matéria deverá ser debatida exclusivamente por intermédio de ação rescisória, o que preserva a segurança jurídica e a estabilidade dos títulos judiciais, evitando a rediscussão de decisões já transitadas em julgado. Vejamos. Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no presente caso, a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.105/2013, que alterou a Lei Distrital no 4.075/2007, foi declarada após a constituição do título judicial (fase de conhecimento). Nesse contexto, não há que se falar em repercussão automática do efeito da declaração de constitucionalidade. Para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da interpretação realizada pelo Tribunal quando da formação do título judicial, necessário o manejo da ação rescisória. Em outras palavras, não há que se imaginar um efeito automático da declaração de inconstitucionalidade ao caso, nem mesmo a apresentação do argumento em sede de Exceção de Pré-Executividade. Isto porque a eficácia executiva provém do próprio título judicial. Sobre o tema, inclusive, já há posicionamento firmado do STF no sentido de que a declaração de (in)constitucionalidade de norma não produz a automática reforma ou rescisão de Sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diverso, dependendo, pois, de recurso próprio ou do ajuizamento de ação rescisória, senão vejamos. Tema 733 da Repercussão Geral A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495). Nos presentes autos, o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 16/10/2014 (ID no 43022740), data anterior à publicação do trânsito em julgado da ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000 e RE no 1287126/DF, ocorrido no dia 11/05/2023. Desta forma, torna-se imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para a eventual desconstituição do título judicial, ora vindicada. A rejeição da peça apresentada, portanto, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo Ente Distrital. No mais, aguarde-se a notícia de pagamento do Precatório anteriormente expedido (ID no 43022847). Publique-se. Intimem-se.” Isso posto, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a aparente violação ao princípio da dialeticidade. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator